Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF – VEPEMA (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). PENA DE MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF - VEPEMA em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, referente à execução de pena de multa aplicada isoladamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pena de multa aplicada isoladamente deve ser executada perante a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF– VEPEMA ou o Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante jurisprudência desta Corte, caso a pena de multa aplicada isoladamente não seja paga voluntariamente na Secretaria do Juizado Especial, a competência para a respectiva execução será da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA. Para tanto, todavia, faz-se necessária a intimação do(a) apenado(a) para que promova o aludido pagamento perante a Secretaria do Juizado, nos termos do art. 84 da Lei n. 9.099/95 – o que não ocorreu no caso vertente.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras).

Dispositivos relevantes: art. 84 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1827662, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, PJe: 15/03/2024.